Tribunal: TJMT
Processo: 1028340-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028340-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA - CPF: 030.806.351-16 (AGRAVADO), CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 036.025.999-57 (AGRAVADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVIA BETHANIA PEREIRA SOUZA - CPF: 060.117.116-00 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. ERRO MATERIAL NO EDITAL. DIVERGÊNCIA SIGNIFICATIVA NO VALOR DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Edson Luiz Perin contra decisão que, no Cumprimento de Sentença no 1005806-97.2020.8.11.0007, determinou a suspensão do leilão do imóvel de Matrícula 3.028 em razão de erro material no valor da dívida indicado no edital de leilão. O agravante sustenta que a divergência entre o valor incorreto publicado (R$ 828.335,23) e o valor correto (R$ 636.379,92) poderia ser corrigida sem a necessidade de suspender o leilão, sendo desnecessária a paralisação do processo e prejudicial à execução de honorários advocatícios com natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de erro material no edital de leilão, com divergência significativa no valor da dívida, justifica a suspensão do leilão para retificação do edital, tendo em vista os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do leilão é justificada pela necessidade de garantir segurança jurídica ao processo de arrematação, evitando que terceiros sejam induzidos a erro em razão da discrepância significativa entre o valor incorreto e o valor correto da dívida.

O erro material no edital, embora formalmente corrigível, representa
uma potencial
irregularidade que pode comprometer a integridade do leilão, justificando a decisão interlocutória de suspensão até a retificação do valor.

Outras nulidades processuais apontadas pelos agravados, como a ausência de intimação para impugnação de cálculos e falhas de citação, reforçam a prudência na suspensão do leilão, visando assegurar a regularidade da execução.

Precedentes jurisprudenciais indicam a necessidade de suspensão do ato expropriatório até que sejam sanados vícios formais significativos no edital, assegurando que a alienação judicial ocorra em conformidade com os requisitos legais e sem prejuízo às partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de erro material significativo no valor da dívida indicado no edital de leilão judicial justifica a suspensão do leilão até a retificação do valor, a fim de garantir a segurança jurídica e prevenir prejuízos aos participantes do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 (requisitos da tutela de urgência); CPC, art. 1.016, IV (requisitos formais de recursos).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC no 00026365920178130242, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 11/08/2022; TJ-MG, AI no 10000210077749002, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 19/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON LUIZ PERIN
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença no 1005806-97.2020.8.11.0007, manejado em face de
CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA e CALUDIA CRISTINA GALVÃO DE OLIVEIRA
, deferiu o
pedido de tutela de urgência de suspensão do leilão do imóvel de Matrícula 3.028.

Para tanto, o agravante
sustenta que o erro material no valor da dívida indicado no edital de leilão não
justifica
sua
suspensão
.
Alega que a divergência entre o valor incorreto publicado (R$828.335,23) e o valor correto (R$636.379,92) poderia ser corrigida pelo juízo de ofício ou pelo próprio leiloeiro, sem necessidade de paralisação do processo.

Afirma que a suspensão prejudica a execução dos honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar, causando atrasos significativos no recebimento dos valores. Ressalta que o processo de execução já se estende desde 2020, sendo que o pedido de penhora e leilão foi realizado há muito tempo.

Ar
gumenta que a suspensão do leilão contraria o princípio da economia processual, uma vez que a demora pode levar à necessidade de nova avaliação do imóvel
.

Pugna pelo provimento
do recurso, com a reforma da decisão agravada
para determinar

o prosseguimento do leilão, com imediata
correção do edital

O pedido liminar de efeito

suspensivo
foi indeferido (id.
245873156
).

Contra
minuta
pelo desprovimento do recurso (
i
d.

251550182
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão
que suspendeu o
leilão do imóvel de Matrícula 3.028.

O agravante defende que a mera correção do erro material seria suficiente para prosseguimento do leilão, argumentando que a suspensão posterga desnecessariamente o cumprimento de sentença de natureza alimentar.

No entanto, ao examinar os autos e o contexto das alegações, verifica-se que a suspensão se mostra medida prudente para evitar insegurança no processo de arrematação, principalmente ao se considerar que o valor divulgado no edital apresentou uma discrepância de quase R$200.000,00 em relação ao valor correto.

Ainda que o erro seja formalmente corrigível, sua manutenção poderia induzir terceiros a erro, o que justificaria a decisão interlocutória de suspensão até que haja retificação adequada no edital.

Ademais, os agravados apontam outras nulidades processuais, como a ausência de intimação para impugnação de cálculos e falha de citação, que comprometem a regularidade da execução e reforçam a necessidade de maior cautela na alienação do imóvel.

Assim,
mostra-se pudente
a suspensão do leilão,
com o objetivo de garantir a integridade jurídica do processo e prevenir eventuais prejuízos ao arrematante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO. ÁREA SUPERIOR ÀQUELA CUJA PROPRIDADE FOI CONSOLIDADA NAS MÃOS DO BANCO.
SUSPENSÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO ATÉ QUE SEJA PROCEDIDA À RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO LEILÃO.
-
Demonstrado nos autos que o leilão público compreende fração de área que extrapola o imóvel cuja propriedade foi consolidada nas mãos do estabelecimento financeiro, a suspensão dos leilões agendados até que seja procedida a retificação da área a ser alienada em leilão é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 00026365920178130242 Espera Feliz, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 11/08/2022, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - INOBSERVÂNCIA ART. 1.016, IV,
DO CPC - REJEIÇÃO -
TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO TOMADA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO - VÍCIOS NO EDITAL - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO BEM E DE AVALIAÇÃO ATUALIZADA - RISCO DE VENDA POR PREÇO VIL - DECISÃO MANTIDA.
- Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por não constar nas razões recursais o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, na forma do art. 1.016, IV, do CPC, quando suprida a irregularidade pela própria agravada e não constatado qualquer prejuízo às partes - Se o recurso trata de fato - designação de leilão em concreto com vícios no edital -, e diz respeito a questões urgentes ante os interesses dos agravados, não há que se falar também em impossibilidade do pleito por ter sido interposto no período de plantão judiciário - Resguardam-se os interesses da parte expropriada quanto à venda do bem por um preço atualizado e que reflita suas reais condições de mercado, bem como na presença de edital que cumpra todos os requisitos descritos no CPC -
Se o edital não descreve adequadamente o bem, apenas citando sua área total e os lances mínimos, deve ser mantida a decisão que suspendeu a realização do leilão.

(TJ-MG - AI: 10000210077749002 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

Ante o exposto
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024